Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BACEN. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação cível interposta por BRB-Banco de Brasília contra sentença pela qual, em ação de conhecimento ajuizada por correntista em face de instituição bancária, julgado procedente o pedido de revogação de autorização de desconto de parcelas de empréstimo direto em conta-corrente de titularidade do autor.
2. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 1.085, admite a validade de descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns, desde que haja autorização do consumidor e enquanto esta perdurar, reconhecendo a possibilidade de revogação a qualquer tempo. 2.1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, via requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. 3.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021).
4. Na hipótese, o contrato “Cédula de Crédito Bancário - CCB, Cédula no 16130099” foi firmado em 27/02/2019, ou seja, antes de 01/03/2021, de modo que não se aplica o disposto no art. 6o da Resolução 4.790 do Bacen. Assim, mostra-se legítima a negativa do pedido administrativo de cancelamento da autorização de descontos por se tratar de contrato firmado em 2019, antes do início da vigência da Resolução.
5. Recurso do Banco (réu) conhecido e provido. Recurso adesivo do autor prejudicado.